Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As disposições legais atinentes ao acordo de não persecução penal (artigo 28-A no CPP) são normas de natureza híbrida ou mista, cujo conteúdo penal é benéfico ao investigado, já que podem conduzir à extinção da punibilidade, logo, devem retroagir para alcançar os fatos praticados em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19.
2. A própria nomenclatura do instituto (acordo de não persecução penal) evidencia a intenção de evitar a fase judicial da persecução criminal, oportunizando ao investigado, que cumprir determinadas condições, obter a declaração da extinção da punibilidade.
3. Iniciada a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal o oferecimento da denúncia.
4. Recurso desprovido.